Tribunal: TJBA
Processo: 0300379-39.2014.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0300379-39.2014.8.05.0040

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA

ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA

APELADA: JOANA CONCEIÇÃO CRUZ LIMAS

ADVOGADO: VALMÁRIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADES NA COBRANÇA. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. AUSÊNCIA DE PROVA DA
IR
REGULARIDADE DO CONSUMO APURADO. DANO MORA
L
CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA EM R$ 5.000,00. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, contra sentença que, nos autos de Ação Revisional movida por Joana Conceição Cruz Limas, reconheceu a irregularidade na cobrança de consumo de energia elétrica e condenou a
C
oncessionária a refaturar as contas e ao pagamento de indenização, por dano mora
l,
no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
A
regularidade da cobrança
e
fetuada
pela
COELBA
e a configuração e quantificação do dano moral, decorrente do corte indevido de fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
C
oncessionária não comprovou a regularidade da cobrança impugnada, especialmente, quanto à observância dos procedimentos estabelecidos na Resolução ANEEL nº 414/2010, sendo omissa na comunicação adequada
à C
onsumidor
a

e na demonstração de vícios, na leitura referente ao mês de dezembro/2012.

4.
A suspensão indevida do fornecimento de energia, serviço essencial, sem a devida justificativa, gera dano moral
à Demandante
, que ultrapassa o mero dissabor. O valor da indenização de R$ 5.000,00 está dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
Não há razão para reduzir o valor da indenização, pois este atende tanto ao caráter compensatório, quanto ao sancionador da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso improvido. Sentença mantida em todos os termos.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; CDC, art. 14; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 113.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AP nº 0008642-28.2005.8.05.0274, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, 22/02/2018; TJ-BA, APL nº 00179874720078050080, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, 08/04/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n°
0300379-39.2014.8.05.0040
,

oriundos da Comarca da Ca
mamu
, na qual figuram como Recorrente a

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA,
sendo
Recorrid
a

JOANA CONCEIÇÃO CRUZ LIMAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.